Tribunal: CARF
Processo: 10880.680468/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
SOBRESTAMENTO PROCESSO.DESNECESSIDADE
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, não se verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de decisão definitiva de outro processo já julgado e encerrado.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.680468/2011-21
ACÓRDÃO
3301-014.303 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
SOBRESTAMENTO PROCESSO.DESNECESSIDADE
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal,
não se verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso,
no aguardo de decisão definitiva de outro processo já julgado e encerrado.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de
que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus
sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a
homologação das compensações até o limite do direito creditório deferido.

Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.303 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680468/2011-21
2
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a]
integral), Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório
exarado pela Unidade de Origem, sendo que o pedido apresentado pelo contribuinte é referente a
de Ressarcimento/Compensação IPI.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, a seguir
transcrito na sua integralidade:
Trata-se manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório do Delegado
da Receita Federal do Brasil em Jundiaí/SP, que não reconheceu o direito de
crédito relativo ao 3o trimestre de 2008, pleiteado através do PER/DCOMP no
06050.63213.230410.1.5.01-0128, no valor de R$ 8.859.348,16, e não homologou
as compensações vinculadas, declaradas através de diversos PER/DCOMP
transmitidos posteriormente.
O crédito pleiteado foi apurado pelo estabelecimento filial, inscrito no CNPJ sob
no 61.186.888/0065-58.
Os motivos do indeferimento foram a constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, a ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal e a redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal. Os documentos relativos a análise do crédito estão
disponíveis no endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde
Encontro”, opção “PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.303 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680468/2011-21
3
De acordo com a Informação Fiscal que acompanha o DDE, foi realizado
procedimento fiscal para análise conjunta de pedidos de
ressarcimento/compensação relativos aos períodos de apuração entre julho de
2007 e setembro de 2008, com fundamento no art. 11 da Lei 9.779, de 1999. Foi
constatado que o contribuinte se creditou de IPI, como se devido fosse, em
decorrência de aquisições de insumo saído com isenção, denominado
“Concentrado”, adquirido da empresa Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.,
situada na Zona Franca de Manaus. Para justificar esse procedimento invocou os
arts. 69, inc. II e 82, inc. III do Decreto no 4.544, de 2002 (Regulamento do IPI –
RIPI/2002), a aplicação, ao caso, do entendimento exposto pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do RE 212.484-RS, bem como os efeitos da coisa
julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo (MSC) no 91.0047783-4
impetrado pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola (AFBCC), o
que não foi aceito, motivando a glosa de créditos, e o indeferimento do pedido de
ressarcimento. Foi lavrado auto de infração objeto do processo administrativo
19311.720481/2012-30, para exigir diferenças de imposto não recolhidos em
função do aproveitamento dos referidos créditos.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, assinada por procurador habilitado nos autos, na qual solicitou o
sobrestamentos dos autos até o julgamento em definitivo do auto de infração que
está pendente de decisão do recurso voluntário interposto, em vista da
identidade das questões discutidas em ambos os autos. Acrescentou que o
sobrestamento é imprescindível para se preservar a legalidade, não causaria
prejuízo à Fazenda Pública, porque o crédito tributário relativo aos débitos
declarados já foi constituído, nos termos do art. 74, § 6o da Lei no 9.430/1996,
estando com a exigibilidade suspensa até julgamento final deste processo
administrativo, conforme §§ 7o a 11 do mesmo dispositivo legal.
No mérito, invocou os mesmos argumentos opostos à autuação, em resumo:
Do benefício previsto no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 16 de dezembro de
1975: Constam nas notas fiscais emitidas pela fornecedora que aqueles produtos
estão beneficiados pela isenção prevista no art. 82, III, RIPI/2002. Referidas notas
são documentos idôneos e tem validade fiscal, e a impugnante, na qualidade de
adquirente de boa fé, tem o direito à manutenção dos respectivos créditos. Houve
reconhecimento expresso, por parte da SUFRAMA, do direito da Recofarma ao
benefício do art. 6o do DL no 1.435, de 1975.
Deveria a autoridade administrativa, discordando do mesmo, questionar a
SUFRAMA, instando-a ao cancelamento do benefício. Não poderia a autoridade
fiscal inobservar o ato da SUFRAMA, pois é este revestido da presunção de
legitimidade.
Da coisa julgada : Decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no
91.0047783-4 assegurou aos integrantes da Associação dos Fabricantes Brasileiros
de Coca-Cola (AFBCC), estabelecidos em todo território nacional (de acordo com
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.303 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680468/2011-21
4
caso de outra associada da AFBCC, localizada na Bahia, rigorosamente idêntico ao
presente), o direito de se creditarem do IPI relativo à aquisição de insumo isento,
adquirido de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus e utilizado na
industrialização de seus refrigerantes. Esta decisão transitou em julgado em
02/12/1999.
Do direito ao crédito do IPI relativo à aquisição de matéria-prima isenta oriunda
de fornecedores situado na Zona Franca de Manaus: O STF, em sessão plenária,
no julgamento do recurso extraordinário RE no 212.484-RS, já concluiu que o
adquirente de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus e aplicados na
industrialização de produtos sujeitos ao IPI tem direito ao crédito do imposto
calculado com base na alíquota prevista para o próprio insumo, em face do
princípio da não-cumulatividade.
Acrescenta, ainda, a existência dos RE no 566.819-RS e RE no 592.891-SP,
confirmando que a impugnante tem direito ao crédito de IPI em questão.
Ao final, requereu a reforma do despacho decisório e a homologação das
compensações declaradas.
É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/RPO , no acórdão n° 14-55.745, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR.
REDUÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Tendo o saldo credor de IPI do trimestre sido reduzido em decorrência de
procedimento fiscal, é o novo saldo apurado que deve ser usado para a
compensação dos débitos apresentados em Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese,
que:
1. DA TEMPESTIVIDADE 11.06.2015 (quinta-feira), a RECORRENTE foi intimada da
decisão administrativa de l instância (DECISÃO)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
1.2. O prazo para a apresentação deste recurso voluntário é de 30 (trinta) dias
(art. 33 do Decreto n° 70.235/72 e art. 73 do Decreto n° 7.574/11) e, pois, o
presente recurso é tempestivo porque apresentado até 13.07.2015 (segunda-
feira).
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.303 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680468/2011-21
5
(...)
2.3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí (DRFB-JUN/SP) não
homologou
as
compensações
declaradas
nas
PER/DCOMPs
nos
20335.64811.281008.1.3.01-0865;
28024.06362.281108.1.3.01-0689
e
01150.09270.180409.1.3.01-5627 e indeferiu o pedido de ressarcimento objeto
do PER n° 06050.63213.230410.1.5.01-0128, em despacho decisório integrado
pela Informação Fiscal, em razão da existência do auto de infração (AI) MPF n°
0812400.2011.01324, que originou o processo administrativo (PA) n°
19311.720481/2012-30.
2.4. Com efeito, em 21.12.2012 (ou seja, quase três anos depois da transmissão
do pedido de ressarcimento e das PER/DCOMPs), a RECORRENTE tomou ciência
do AI, acima referido, lavrado também pela DRFB-JUN/SP para (i) glosar o saldo
credor do IPI relativo ao período de julho de 2007 a setembro de 2008 e (ii) exigir
o IPI supostamente recolhido a menor.
(...)
3. DA IMPROCEDÊNCIA DA DECISÃO, DO SOBRESTAMENTO DESTE PA OU DA
REUNIÃO COM O PA N° 19311.720481/2012-30
(...)
3.13. Não obstante, a DECISÃO concluiu, ainda, que não seria necessário aguardar
a definitividade do julgamento do AI, uma vez que o montante do saldo credor
ressarcível deveria refletir a reconstituição da escrita fiscal resultante da
autuação.
(...)
3.15. Com efeito, o AI somente foi lavrado em 20.12.2012, mais de 3 (três) anos
depois da entrega das declarações de compensação.
(...)
3.21. Logo, superado o pedido de sobrestamento, o que a RECORRENTE admite
apenas para fins de argumentação, é indispensável que o PA n°
19311.720481/2012-30 e o processo em questão sejam reunidos para julgamento
simultâneo.
(...)
4.3. Por outro lado, ainda que não seja anulada a DECISÃO e esse CARF entenda
que é possível examinar o mérito, o que se admite apenas para argumentar, a
RECORRENTE se reporta as suas razões de manifestação de inconformidade que
justificam o direito ao crédito de IPI em questão, em resumo, porque:
a) os concentrados são beneficiados pela isenção do art. 6°do DL n° 1.435/75 (...)
b) a RECORRENTE se creditou na qualidade de adquirente de boa-fé, (...)
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.303 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680468/2011-21
6
c) há coisa julgada coletiva formada no Mandado de Segurança Coletivo (MSC) n°
91.0047783-4, impetrado pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de CocaCola
(AFBCC),(...)
e) a multa não era devida, nos termos do art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502/64,
Ao final, a RECORRENTE requer seja reformada a DECISÃO e, consequentemente,
deferido o pedido de ressarcimento e homologadas as compensações realizadas.
É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF). Portanto dele toma-se conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 SOBRESTAMENTO DO PROCESSSO /REUNIÃO DE PROCESSOS
Conforme a decisão recorrida o sobrestamento foi aduzido nos seguintes termos:
Requer a interessada o sobrestamento do presente enquanto não julgado,
definitivamente, o auto de infração controlado pelo processo no
19311.720481/2012-30, tendo em vista a identidade dos fundamentos.
A decisão recorrida entendeu que não seria cabível o sobrestamento conforme
excertos a seguir transcritos:
Na verdade, inexiste uma previsão normativa expressa à situação em tela.
Neste diapasão, nada impede que os processos possam ser analisados e julgados
separadamente.
Todavia, é óbvio que, possuindo a não homologação das compensações e o auto
de infração a mesma causa, a princípio, a improcedência da impugnação
implicaria na improcedência da manifestação de inconformidade. Mas a
impugnação ao auto de infração já foi julgada por esta mesma 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto (SP), em sessão de
12/03/2013. A matéria debatida na manifestação de inconformidade é,
praticamente, a mesma enfrentada na impugnação, de modo que o entendimento
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.303 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680468/2011-21
7
expressado por ocasião daquele julgamento está sendo mantido neste voto, pois
não se vislumbram novos fatos a serem considerados.
Observa-se, entretanto, que o recurso voluntário nos autos do processo
19311.720481/2012-30 foi objeto do acórdão no 3402-003.000, de 26 de abril de 2016 (fls.1051 a
1093 do processo eletrônico), proferido Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF.
A recorrente interpôs Recurso especial no processo 19311.720481/2012-30
resultando no acórdão 9303-007.538 – 3a Turma da CSRF no qual foi negado provimento.
Cabe ressaltar que o Voto vencedor do acórdão 9303-007.538 consignou que a
decisão definitiva do recurso 592.891 tornaria despiciendo a análise das demais questões de
mérito suscitadas
4 – Direito ao crédito do IPI na aquisição de matéria-prima isenta da ZFM
Quanto ao tema, diga-se, de plano que, conforme anotado pela própria
recorrente, a decisão definitiva do recurso no 592.891, submetido pelo Supremo
Tribunal Federal ao regime de repercussão geral, ainda não foi proferida. Em tais
condições este Tribunal Administrativo não está compelido a observar o
entendimento que, até o momento, estaria prevalecendo nos debates sobre a
matéria.
(...)
E, afinal, não é justamente essa a controvérsia que maior polêmica causa na
presente lide? Se os insumos adquiridos da Amazônia Ocidental ou da Zona
Franca de Manaus fossem, deliberadamente, contemplados com a concessão de
créditos calculados com base em Imposto que não foi pago nem era devido,
então, não haveria razão para nenhuma para que se confrontasse a competência
da Suframa com a competência da Secretaria da Receita Federal, nem a efetiva
utilização de produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, nem a alcance do mandado de segurança coletivo
alegadamente concedido à parte.
Observa-se que já foi proferida decisão definitiva do recurso no 592.891, submetido
pelo Supremo Tribunal Federal ao regime de repercussão geral.
Embora o julgamento do Auto de Infração lavrado para exigência de IPI e de multa
de ofício tenha abordado sobre questões que se confundem com o mérito do pedido de
ressarcimento/compensação, entendo que o procedimento nesse caso consiste em se analisar o
mérito do direito creditório nestes autos, julgando-se as razões trazidas pela recorrente.
Este processo é o lugar jurídico próprio em que devem ser travadas as discussões
acerca do mérito do ressarcimento pleiteado e da não homologação da compensação declarada,
sob pena de violação ao rito previsto nos §§ 9°, 10 e 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.”
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.303 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680468/2011-21
8
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, não se
verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de decisão
definitiva de outros processos em andamento.
Ademais não cabe o sobrestamento ou reunião de processos visto que o processo
no 19311.720481/2012-30 já foi julgado e encerrado ademais que existem fatos novos não
considerados no referido processo
Aprecio,
Não acolho a preliminar.
3
MÉRITO
Embora sejam diversos os argumentos de defesa manejados na peça do recurso
voluntário, cabe destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à Recorrente, sob
fundamento único, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE no 592.891/SP, sob o regime
de repercussão geral, que é vinculante a este Conselho, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF. Por
essa razão, deixo de analisar as demais alegações recursais.
3.1 DO DIREITO AO CRÉDITO COM BASE NA ISENÇÃO DO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE
LEGAL NO ART. 9° DO DL N° 288/67)
Alega a recorrente que tem direito ao crédito do IPI em questão amparado em
outro fundamento suficiente e autônomo.
4.3. DO DIREITO AO CRÉDITO DO IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA
ISENTA ORIUNDA DE FORNECEDOR SITUADO NA ZONA FRANCA DE MANAUS
(...)
4.3.2. Conforme se verifica das notas fiscais, o concentrado adquirido pela
RECORRENTE da RECOFARMA também é isento, com base no art. 69, II, do
RIPI/02, porque oriundo da Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de
produtos sujeitos ao IPI (refrigerantes). (...)
4.3.7. Por isso, em 22.10.2010, o Plenário do STF reconheceu, nos autos do RE n°
592.891-SP, a existência de repercussão geral da questão específica concernente
ao direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos beneficiados por
isenção subjetiva, ou seja, oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de
Manaus:
Esta questão foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, tema no 322 , ao julgar o
RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, que transitou em julgado em 18/02/2021
,fixando a seguinte tese:
Descrição:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.303 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680468/2011-21
9
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 153, § 3o, II, da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do aproveitamento de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI decorrentes de
aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem, sob o regime de
isenção, oriunda da Zona Franca de Manaus.
Tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Neste mesmo sentido o Acórdão 3301-011.598 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária:
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A despeito dos vários argumentos de defesa tecidos na peça do recurso
voluntário, cabe destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à
Recorrente, sob fundamento único, em virtude da decisão proferida pelo STF no
RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, que é vinculante a este
Conselho, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF. Por essa razão, deixo de analisar
as demais alegações recursais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema no 322 de repercussão geral,
RE no 592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. A ementa foi assim redigida:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais
direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em
prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo,
pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.303 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680468/2011-21
10
desta sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a
concretização da finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a
regra da não cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se
compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento
diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do
pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e
da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 19-09-
2019 PUBLIC 20-09-2019)
Dessa forma, há fundamento superveniente para reversão da glosa fiscal dos
créditos apropriados por aquisição de insumos isentos adquiridos da Zona Franca
de Manaus. No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Turma de
julgamento: acórdãos n° 3301-010.541;3301-010.542; 3301-010.543 e 3301-
010.544.
Logo, em razão da vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial, há
de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de
IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus e a
consequente análise das compensações pela unidade de origem.
Conclusão Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Aprecio,
Razão assiste a recorrente.
Diante desse quadro geral delineado, e da repercussão geral sob a qual foi exarado
o Acórdão no RE 592.891/SP, os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da
determinação contida no artigo 62, II, b do seu Regimento Interno – RICARF.
3.2 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não acolher a preliminar de sobrestamento e no
mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para Deferir o Pedido de Ressarcimento e a
Homologação das compensações vinculadas até este limite.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 586
DF CARF MF
Original